Tribunal: TJSP
Processo: 2284094-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2284094-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MACROMED COM
DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, é agravado CRISTIANE OLIVEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28319
AGRV.No: 2284094-96.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. SANTO AMARO (9a V. C.)
AGTE. : MASSA FALIDA MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E
HOSPITALARES LTDA
AGDA. : CRISTIANE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA
JURÍDICA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
SOBRE
A
REAL
CONDIÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA DA MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E
HOSPITALARES LTDA, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” movida em face de CRISTIANE OLIVEIRA RIBEIRO, contra a
decisão de fls. 64/74, do Juiz ANDERSON CORTEZ MENDES, que indeferiu os
benefícios da gratuidade processual à Agravante, bem como, o diferimento do
recolhimento das custas judiciais ao final.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que em razão
da decretação de sua falência, encontra-se em estado de penúria, preenchendo,
portanto, os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente para a concessão
da gratuidade processual requerida ou, ao menos, o diferimento do recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
das custas judiciais ao final (fls. 01/19).
O recurso deixou de ser preparado e foi instruído com as
peças de fls.20/75.
Às fls. 84/85, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Na
mesma oportunidade, determinou-se que a Agravante juntasse documentos para
a análise do pedido de gratuidade processual, bem como foi dispensada a
intimação da Agravada para apresentar resposta, por ainda não integrar o polo
passivo.
Por fim, a Agravante trouxe os documentos de fls. 90/99.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada diz respeito à concessão do
benefício da gratuidade processual e de pedido subsidiário de diferimento do
recolhimento das custas judiciais.
Neste diapasão, em que pese a irresignação da Agravante,
a decisão não merece reforma.
Isto porque, somente é possível a concessão dos benefícios
da gratuidade processual à pessoa jurídica que fizer prova de sua
hipossuficiência econômica.
É o que se extrai do enunciado da súmula 481, do STJ: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Grifei).
Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias
reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de
demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a
dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais
Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser
concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que
dele necessita, independentemente de ser ou não de fins
lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência
do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da
preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se
apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental
não provido. (STJ; AgRg no REsp 1465921/SP, TERCEIRA
TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data do julgamento
02.10.2014). (Grifei)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula
n. 284/STF. 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente
pode
ser
concedido
à
pessoa
jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta
comprovar que não tem condições de arcar com as despesas
do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (Grifei)
Em síntese, a assistência judiciária não é incompatível com
a pessoa jurídica, uma vez que nem a Constituição Federal, nem o Código de
Processo Civil a excluem do benefício em questão, todavia, necessário se faz a
efetiva comprovação da atual situação de hipossuficiência financeira para a
concessão.
Como é cediço, “(...) O direito à gratuidade da justiça da
pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência,
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (...)” (STJ; AgInt no REsp
1671536/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/10/2018, DJe 17/10/2018)
No caso em tela, apesar de ter colacionado aos autos os
documentos de fls. 90/99 (balancete sintético e saldo de conta corrente),
destaco que os mesmos não foram suficientes para comprovar de forma
eficaz a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual, foi correto o
indeferimento do benefício da gratuidade processual a Agravante.
Por fim, também não prospera a pretensão de recolhimento
do preparo recursal ao final.
Isto porque, a Lei no 11.608/03, que dispõe sobre a taxa
judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense no Estado de
São Paulo, ao tratar sobre diferimentos do seu recolhimento ao final, em seu art.
5°, dispõe que:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Destarte, o mencionado artigo estabelece duas condições
para que haja o diferimento: 1) comprovação, por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira de seu recolhimento; e, 2) uma das hipóteses previstas
nos incisos de I a IV.
In casu, conforme visto acima, a Agravante não preenche
nenhuma das condições exigidas, em especial, a impossibilidade financeira
quanto ao recolhimento do preparo recursal e a demanda aqui tratada não se
enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 5o, da Lei no 11.608/03.
Assim, não há que se falar em recolhimento de custas ao
final.
Destarte, permanece íntegra a obrigação da Agravante de
arcar com as custas e despesas processuais.
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara
envolvendo o próprio Agravante:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado por
massa falida
Indeferimento
Art. 98, caput, do CPC

Súmula 481 do STJ Requisitos Documentos carreados aos
autos que não demonstram a necessidade da benesse.
DIFERIMENTO DE CUSTAS
Pedido formulado por massa
falida
Indeferimento
hipótese dos autos que não se
enquadra àquelas descritas em lei - Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2092245-69.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018) (Grifei)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284094-96.2019.8.26.0000 -Voto no
7
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator